Tribunal: TJMT
Processo: 1017307-27.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017307-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO RENATO DELGADO PEREIRA - CPF: 766.833.388-68 (RECORRIDO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017307-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017307-27.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:

Paulo Renato Delgado Pereira.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. CONSUMIDOR HIPER VULNERÁVEL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO EXCEPCIONALMENTE PERMITIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte fornecedora, em face da sentença que determinou o parcelamento compulsório da dívida do consumidor além de revisão das faturas emitidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se há necessidade de revisar as faturas emitidas, e;

(ii)

se a concessionária de serviços públicos pode ser compelida a realizar parcelamento de dívida de consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Foi oportunizado o contraditório quanto ao pedido de revisão das faturas, logo não há que se falar em nulidade do pedido.

Tendo em vista a hiper vulnerabilidade do consumidor no caso concreto e que se trata de serviço essencial, o parcelamento compulsório pode ser reconhecido judicialmente, visando à garantia do direito à vida digna, assegurado pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança realizada incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso de consumidor hiper vulnerável, deve ser garantido os direitos sociais constitucionalmente previstos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II. Constituição Federal artigo 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U
1027435-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000225-34.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.°
1000225-34.2025.8.11.0005

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Max Roger Rodrigues Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
301327361): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a empresa recorrida realize a revisão das faturas geradas nos meses de dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março e abril de 2024 e ainda, que realize o parcelamento da dívida acumulada, em uma entrada de 10% (dez por cento) do valor acumulado e o saldo devedor parcelado em 20 (vinte) pagamentos mensais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 301327362): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pela consumidora
(Id. 301327368)
:

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1017307-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017307-27.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Paulo Renato Delgado Pereira.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em razão das faturas emitidas nos meses de dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, cuja sentença determinou a readequação das fatura, além de determinar o parcelamento da dívida acumulada.

Da narrativa dos fatos, observa-se que o autor é titular de unidade consumidora vinculada à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e alega que, a partir de dezembro de 2023, houve aumento abrupto e injustificado nos valores faturados pela concessionária, sem prévia comunicação ou justificativa plausível.

Sustenta que tais cobranças acarretaram a impossibilidade de quitação das contas, culminando na interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

O autor narra que é idoso e beneficiário do BPC/LOAS, reside sozinho e depende do serviço de energia elétrica para a conservação de medicamentos destinados ao controle de diabetes, bem como para a preservação de alimentos e para sua segurança doméstica, especialmente durante o período noturno.

Registra-se que a parte consumidora buscou solução administrativa, tendo comparecido ao PROCON, ocasião em que lhe foi informado da existência de débitos junto à concessionária, sendo-lhe oferecido acordo que não pôde aceitar em razão de sua limitada condição financeira.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a parte autora demonstrou a situação de vulnerabilidade socioeconômica e a essencialidade do serviço, bem como a ocorrência de aumento significativo nas faturas entre dezembro/2023 e abril de 2024.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, razão pela qual se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução do litígio, especialmente no que tange à prestação adequada, contínua e segura dos serviços essenciais.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Do exame dos documentos juntados pelas partes, observa-se que o autor apresentou reclamação administrativa quanto ao aumento abrupto do consumo de energia, sem que a concessionária tenha logrado êxito em comprovar a licitude das faturas emitidas.

Com essas considerações, concluo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa fornecedora.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, a constituição federal assegura o direito à vida digna, à segurança, bem como, que a propriedade assegurará a função social.

Deve ser ressaltado, ainda, que o autor acumula a dívida atual com a concessionária em razão de não ter tido condições de pagar pelo consumo indevidamente cobrado nos meses discutidos na lide.

Logo, ainda que não haja previsão normativa para que a recorrente parcele o débito de forma compulsória, considerando a hiper vulnerabilidade do consumidor no caso concreto, e que estamos diante de um serviço essencial, torna-se necessário que a recorrente seja compelida a realizar o parcelamento nos termos apresentados pelo consumidor, para viabilizar a manutenção da prestação do serviço e corresponde contraprestação pecuniária.

Assim, tendo em vista os princípios basilares da Constituição Federal, principalmente o da dignidade da pessoa humana, bem como a culpa da concessionária pela inadimplência do autor, consubstanciada na impraticabilidade de pagamento dos valores indevidamente cobrados, tenho que, neste caso, excepcionalmente, o parcelamento compulsório deve ser mantido.

No que tange a revisão das faturas, o pedido foi apresentado em sede de impugnação e, na sequencia, proferida sentença, a qual foi anulada em razão do Recurso Inominado anteriormente apresentado, oportunizando-se, no retorno ao primeiro grau, à fornecedora, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, tendo em vista a discrepância do consumo praticado e a hiper vulnerabilidade do consumidor em específico, aliado ao peido expresso e à oportunidade do contraditório, deve ser mantida a revisão das faturas, tendo como parâmetro os 12 (doze) meses de consumo registrados no período anterior ao objeto da demanda.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - COBRANÇAS REALIZADAS POR SEGURO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO - GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - VOZ NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Configurado o cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, mesmo devidamente impugnada, por
consumidora

hiper

vulnerável
, a voz constante em gravação telefônica apresentada pela empresa requerida, foi indeferido o pedido de produção de prova pericial no áudio.” (N.U 1027435-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025